Tribunal: TJDFT
Processo: 0752694-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO.
I – Aprovada a liquidação extrajudicial da agravante, e observado todo o rito legal, o procedimento de cumprimento de sentença deve permanecer suspenso, conforme disciplina o art. 20 da Resolução Normativa n. 312, de 30/11/2012 da ANS.
II – A suspensão do procedimento executivo visa atender ao princípio da isonomia, garantindo mesmo tratamento a todos os credores da liquidanda.
III - Agravo de instrumento provido.